Tribunal: TJDFT
Processo: 0733390-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de valores. Impenhorabilidade. Similitude com Poupança. Ônus da prova. Ausência de comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores existentes em conta bancária da agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores alegadamente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, sem comprovação da origem.
III. Razões de decidir
3. São impenhoráveis os valores depositados em instituição bancária até o limite de 40 salários-mínimos, ainda que não se trate especificamente de conta-poupança.
4. Para que valores aplicados em instrumentos financeiros diversos da caderneta de poupança sejam considerados impenhoráveis, é imprescindível que o devedor comprove, de forma concreta, que tais recursos constituem reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial. A mera alegação ou similitude com a poupança não é suficiente, sendo necessário demonstrar a destinação específica da verba.
5. Embora o colendo STJ tenha consolidado entendimento para dar interpretação extensiva à benesse da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC – no sentido de que “a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda” –, a referida Corte Superior de Justiça passou a proclamar que a referida impenhorabilidade não prescinde da demonstração, pelo devedor, de sua intenção de formar reserva financeira (REsp no 1.660.671-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 21.02.2024, publ. DJe 23.05.2024).
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0732581-21.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/10/2024.